Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-54.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001802-54.2016.8.11.0040
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por XAVIER BATISTA PEREIRA em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Reparação de Danos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais movida por DIEGO DE ARAÚJO GALO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 24.335,89 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais.
O Apelante pugnou, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Intimado para comprovar a incapacidade financeira, o causídico do Apelante acostou petição no ID. 43681455 aduzindo que tentou entrar em contato com seu cliente, no entanto, o telefone encontra-se fora de área, não sendo possível carrear aos autos os documentos exigidos.
Salientou que a “Declaração de Hipossuficiência” (ID. 41000991), a inserção do nome do cadastro de restrição ao crédito (ID. 43681456), bem como o “tipo de caminhão” e o tipo de “vestes do Recorrente”, extraídas das imagens de ID. 41000973, são aptas para comprovar a situação de pobreza enfrentada pela parte.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Da análise dos autos, observa-se que o Apelante sustenta seu pedido de assistência judiciária gratuita no tipo de roupa que usa, no tipo de veículo que possui, na anotação negativa do seu nome no órgão de restrição ao crédito e, por fim, na Declaração de Hipossuficiência que encartou aos autos.
No entanto, esses argumentos são insuficientes para afastar a obrigação do recolhimento do preparo recursal, sendo indispensável a comprovação inconteste da atual incapacidade financeira da parte.
Por corolário, não é possível deduzir que o Apelante carece de condições econômicas para arcar com o pagamento das custas recursais no valor R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Assim, concluo que o Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora